Tribunal: TJSP
Processo: 1010090-68.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. obrigação de fazer e indenização por danos morais com tutela provisória de urgência. Autora que aderiu ao programa Uniesp Paga através da contratação do FIES. Comprometimento da universidade Ré de pagar as prestações do contrato de financiamento firmado mediante o cumprimento de determinadas

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. obrigação de fazer e indenização por danos morais com tutela provisória de urgência. Autora que aderiu ao programa Uniesp Paga através da contratação do FIES. Comprometimento da universidade Ré de pagar as prestações do contrato de financiamento firmado mediante o cumprimento de determinadas exigências. Conjunto probatório dos autos que demonstra o integral cumprimento do pacto por parte da Autora. Alegação de descumprimento da cláusula contratual relativa à realização de trabalhos voluntários que não se sustenta, na medida em que a Autora trouxe aos autos os relatórios mensais das atividades de contrapartida social realizadas durante todo o período do curso, inclusive com o carimbo da instituição de ensino. Dano moral configurado. Indevida inscrição do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito. Dano "in re ipsa". Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.